Tribunal: STF
Processo: HC 189635
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Penal. Habeas corpus. Estelionato. Regime inicial. Inadequação da via eleita. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 584.660, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado definitivamente à pena de 2 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 171, caput, c/c o art. 71 (por cinco vezes), do Código Penal. 
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça (STJ). A Relatora do HC 584.660, Ministra Laurita Vaz, indeferiu liminarmente o writ.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que, “[c]onsiderando-se todas as questões subjetivas do agente do delito e os elementos relativos ao crime praticado, a aplicação da reprimenda, à luz do inciso II do mesmo artigo 59, do CP, deve se ater aos limites da previstos, e, combinando-se este dispositivo à alínea ‘c’ do parágrafo 2º o artigo 33, do mesmo Código Penal, não pode haver outro regime, a não ser o REGIME ABERTO, e o início de seu cumprimento NÃO PODE EXIGIR O RECOLHIMENTO EM PRISÃO do Paciente”. 
    5. A defesa requer a concessão da ordem, “fixando o início do cumprimento da pena em REGIME SEMI-ABERTO, do Paciente [...], com expedição da Guia de Recolhimento sem necessidade de recolhimento preso do Paciente em regime fechado”; bem como requer “a conversão da pena restritiva de liberdade por pena restritiva de direitos, pelo mesmo tempo determinado na condenação, nos termos da Lei”. 
    6. Decido.
    7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    9.  Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    10. A “imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF). Mas o fato é que, no caso, o regime semiaberto foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, notadamente em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. E, pelos mesmos motivos, manteve-se afastada a substituição da pena prisional por restritivas de direitos. Sendo assim, não verifico situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva, notadamente se se considerar que, ante o trânsito em julgado da condenação, foi determinada a expedição do mandado de prisão “em regime semiaberto contra o réu”, conforme fora fixado pelas instâncias de origem. 
    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 13 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator